Tribunal: STF
Processo: Rcl 66978
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Cidade Tiradentes Ltda. alega ter o Juízo da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0147000-88.2007.5.02.0030, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo em análise em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que “não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o grupo econômico, haja vista a possibilidade de oposição de Embargos à Execução previstos no artigo 884 da CLT.”.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    I) Descabido o pedido de Id 593bdb2.



    O acionamento da postulante operou-se em virtude de decisão prolatada há mais de doze anos, estando a reclamada ciente de sua inclusão no polo passível, de forma inequívoca, desde seu ingresso no feito (fl. 320).



    Estando a decisão de fl. 283 há muito acobertada pelo manto da coisa julgada, risível a tentativa da ré de tortuosamente sugerir o enquadramento do presente feito ao comando proferido pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário de nº 1.387.795/MG para forçar a suspensão da tramitação.



    Ante o exposto, nada a deferir.



    De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa, não comportando rediscussão. 



    A reclamante alega que sua inclusão no polo passivo ainda seria impugnável por embargos à execução. 



    Todavia, segundo o Juízo reclamado, a decisão em referência foi proferida há cerca de 12 anos. Não é adequado, nesta via, analisar o cabimento dos possíveis embargos à execução, mormente quando estes sequer foram manejados. 



    De todo modos, a controvérsia acerca da preclusão da decisão, não se relaciona com o objeto do Tema n. 1.232/RG. É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente